Tribunal: TJPA
Processo: 0803647-77.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803647-77.2024.8.14.0061

APELANTE: MARCIO SIMOES DE FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA ESCORREITA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CONCURSO FORMAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, à pena de 13 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 192 dias-multa, pela prática de roubo majorado cometido com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas. A defesa postula absolvição por ausência de provas, e, subsidiariamente, redução da pena-base, exclusão de majorantes, reconhecimento de crime único, aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância e prequestionamento das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A apelação apresenta cinco questões: (i) saber se há ausência de provas e negativa de autoria que justifiquem a absolvição do réu; (ii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, merecendo redução; (iii) saber se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo pode ser afastada por ausência de apreensão da arma; (iv) saber se os fatos configuram crime único, e não concurso formal; (v) saber se é cabível a redução da pena pela causa de diminuição prevista no §1º do art. 29 do CP, por participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria está suficientemente demonstrada por meio do reconhecimento feito pelas vítimas na fase inquisitorial, validado em juízo, e pelos depoimentos consistentes prestados sob o crivo do contraditório.
4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pelas circunstâncias concretas do crime, como a violência empregada, a restrição prolongada da liberdade das vítimas e a subtração de bens de alto valor, estando devidamente fundamentada.
5. A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal prescinde da apreensão da arma de fogo, sendo suficiente a comprovação por outros meios probatórios, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas.
6. O reconhecimento do concurso formal é adequado, diante da existência de dois patrimônios distintos lesados em contexto de desígnios autônomos.
7. Inviável o reconhecimento de participação de menor importância, pois o réu agiu com domínio dos atos, ameaçando diretamente as vítimas e executando tarefas essenciais à consumação do crime.
8. Tese de álibi desconstituída pela prova judicializada. Inviável a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É válida a condenação fundada em reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial, confirmado em juízo, desde que corroborado por outras provas. 2. A apreensão da arma de fogo não é imprescindível para incidência da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovado o seu uso por outros meios idôneos. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e proporcional, não se restringindo a frações predefinidas. 4. O roubo praticado contra vítimas distintas, com lesão a mais de um patrimônio, configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do CPB. 5. A participação de menor importância exige atuação secundária e irrelevante, o que não se verifica quando o réu coopera diretamente na execução do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, §1º; 59; 70; 157, §2º, I, II e V; §2º-A, I; 72; 107, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 892.737/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 21/06/2024; STJ, AgRg no HC 921.821/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 23/10/2024; STJ, AREsp 2791895/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 05/03/2025; STJ, AgRg no HC 830.624/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 14/03/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MÁRCIO SIMÕES DE FARIAS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID 28552641), que o condenou como incurso no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, fixando-lhe a reprimenda definitiva em 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; declarou extinta a punibilidade do corréu ALEXANDRE COELHO RAMOS, em razão de óbito (art. 107, I, do CPB) .

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28552542) que, no dia 04 de julho de 2024, no Município de Tucuruí/PA, os réus subtraíram, mediante grave ameaça com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, bens pertencentes a Elielson Sobrinho de Lucena e José Antônio Gonçalves Cabral, tendo sido levados, entre outros, R$ 4.000,00, joias, um veículo Chevrolet Tracker branco (placa SZA-2C32), uma pistola Taurus PT111 G2C (nº ABM284307), 50 munições 9mm e três aparelhos celulares.

Em
razões recursais
(ID 28552650), pugna a defesa pela absolvição do apelante, sob os argumentos de ausência de provas suficientes e negativa de autoria, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente, redimensionamento da pena, com redução da pena-base ao mínimo legal ou aplicação proporcional da fração de 1/8 por circunstância judicial, exclusão da majorante do emprego de arma de fogo ante a ausência de apreensão, reconhecimento de crime único, participação de menor importância e que seja prequestionada toda a matéria invocada; ao final, requer o provimento do apelo nos termos especificados.

Em
contrarrazões
(ID 28552655), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, destacando a suficiência do acervo probatório formado em juízo e a correção da dosimetria adotada pelo juízo a quo, pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta
PRESENCIAL
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da negativa de autoria e da insuficiência de provas:

A defesa sustenta, em suas razões recursais, que a condenação foi proferida sem lastro probatório suficiente para firmar juízo condenatório, especialmente quanto à autoria. Argumenta que a identificação do réu se deu apenas por reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, sem a devida robustez probatória em juízo, invocando, por conseguinte, o princípio do
in dubio pro reo
.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
restou cabalmente demonstrada por meio do
boletim de ocorrência (ID 28552532 - Pág. 4), do auto de reconhecimento de pessoa (mesmo ID - Págs. 29, 30, 34 e 35), bem como pelos consistentes e coerentes depoimentos prestados pelas vítimas em juízo
, em especial pelo ofendido Elielson Sobrinho de Lucena, que teve
contato visual direto
com os autores do crime por período prolongado, oportunidade em que pôde observar suas características físicas, inclusive por terem os agentes, em alguns momentos, retirado parcialmente as máscaras cirúrgicas utilizadas.

O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase investigativa não se deu isoladamente, tampouco viciado. Conforme registrado nos autos, foi realizado de forma segura, sem induzimento ou direcionamento, sendo confirmado em juízo pela vítima, com riqueza de detalhes sobre a dinâmica da ação criminosa e as atitudes do réu.

A
autoria
do delito imputado ao apelante está amplamente demonstrada nos autos, não subsistindo dúvida razoável quanto à sua efetiva participação no roubo circunstanciado que vitimou Elielson Sobrinho de Lucena e José Antônio Gonçalves Cabral.

Consoante relatado pelas vítimas em sede judicial, a ação criminosa foi perpetrada por dois indivíduos armados, os quais invadiram o domicílio das vítimas no início da manhã, anunciaram o assalto e procederam com violência e grave ameaça, restringindo a liberdade dos presentes por cerca de uma hora e meia, tendo inclusive subtraído diversos bens de significativo valor.

As vítimas foram uníssonas ao apontarem que os agentes se utilizavam de
máscaras cirúrgicas
, as quais eram
eventualmente removidas durante a empreitada criminosa
, o que lhes possibilitou observar os traços fisionômicos dos agressores. Confiram-se os depoimentos das vítimas:

“A vítima
ELIELSON SOBRINHO DE LUCENA
disse que os fatos ocorreram em sua casa, por volta das oito da manhã; que dois indivíduos armados chegaram no local e anunciaram o assalto; que os agentes fecharam o portão e ordenaram que todos entrassem; que foram levadas arma e joias;
que o roubo durou cerca de uma hora e meia;
que foi levado no carro pelos agentes; que fez o boletim de ocorrência policial; que nas fotografias conseguiu identificar os réus, pois eles usavam máscaras cirúrgicas no momento do roubo, o que permitiu a identificação; que
um dos réus tirou a máscara durante a ação
, pondo-a em seguida; que ficou sempre próximo dos agentes, pois lhe foi exigido que fizesse PIX, mostrasse saldo de contas etc.; que se recorda de ter atendido MÁRCIO em seu consultório; que lhe foram apresentadas cerca de doze fotografias na delegacia; que não foi pressionado a realizar o reconhecimento; A vítima
JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES CABRAL
disse que estava na residência da outra vítima, quando os agentes chegaram e anunciaram o assalto; que dele foram levados dinheiro e a aliança, e, da outra vítima, joias e outros objetos; que os agentes ficaram exigindo PIX da outra vítima;
que foram muitos agressivos, colocavam a arma no rosto dos presentes;
que a outra vítima foi levada pelos agentes no carro; que os agentes
utilizavam máscara de hospital, mas as tiravam em alguns momentos;
que MÁRCIO ficou com eles, enquanto ALEXANDRE abordava a outra vítima; que na delegacia lhe mostraram cerca de vinte fotografias; que não foi pressionado a realizar o reconhecimento.”
(transcrição da sentença) (grifei)

Destaca-se que, conforme jurisprudência consolidada,
em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância
, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos de prova dos autos. No presente caso, os relatos das vítimas demonstram clareza e firmeza, reforçando a verossimilhança dos fatos narrados na denúncia e confirmando a autoria imputada ao apelante.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA . VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE . REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAMEAgravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) . O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, § 2 .º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes. III. RAZÕES DE DECIDIR As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório
. A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria. IV . DISPOSITIVO E TESE Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (STJ - AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)”
(grifei)

A alegação de que o recorrente se encontrava em cidade diversa à época dos fatos não foi corroborada por qualquer elemento de prova. Cabia à defesa produzir a comprovação mínima do suposto álibi, ônus que lhe competia nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não se verificou.

Em verdade, como bem observou o Juízo de origem, a empreitada criminosa perdurou por mais de uma hora, o que permitiu às vítimas observarem com maior nitidez os traços físicos dos agentes. A conduta do recorrente foi devidamente individualizada, sendo certo que ele permaneceu no interior do imóvel com as vítimas, exigindo valores por PIX, enquanto o corréu Alexandre retirava objetos da casa.

Portanto, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos é robusto e harmônico, revelando, sem margem para dúvida razoável, a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado atribuído ao apelante. Os depoimentos das vítimas se mostram firmes, coerentes e convergentes entre si, encontrando respaldo nos demais elementos coligidos ao processo, especialmente no reconhecimento seguro realizado na fase inquisitorial e confirmado em juízo. Ausente qualquer indício de falsidade ou equívoco nas declarações, e não tendo a defesa logrado êxito em infirmar tais provas ou demonstrar a tese de álibi alegada, impõe-se a manutenção da condenação tal como fixada na sentença recorrida.

2. Da dosimetria da pena. Pena-base:

A segunda tese defensiva ataca a fração de aumento aplicada na fixação da pena-base, reputando-a desproporcional, requerendo a redução ao mínimo legal ou a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) como parâmetro fixo para cada vetor negativo do art. 59 do Código Penal.

Igualmente não assiste razão à defesa.

Ao elaborar a dosagem da pena, assim pontuou o Juízo sentenciante:

“[...] Em obediência ao art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, atento aos ditames dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem assim considerando o Enunciado nº 23 da súmula da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal.

Os antecedentes são imaculados, já que a condenação pretérita será utilizada na segunda fase, a título de reincidência.

No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias dos crimes destoam do ordinário, tendo em vista a prática dos delitos em concurso de agentes e com restrição de liberdade (majorantes sobejantes utilizadas na primeira fase, conforme orientação jurisprudencial prevalecente).

Os motivos dos crimes são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências dos crimes são próprias à espécie, nada tendo a valorar.

O comportamento das vítimas em nada contribuiu para a ocorrência do ilícito.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu,
fixo a
pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, para cada um dos crimes.

Na segunda fase, não há atenuantes. Em razão da agravante da reincidência, elevo a pena em 1/6 e torno intermediária a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, para cada um dos crimes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, para cada um dos crimes.

Em virtude do concurso formal reconhecido, majoro a pena em 1/6, ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado, pelos crimes de roubo, a 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa (CP, art. 72), no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente na data dos fatos.[...]”
(grifei)

Analisando-se a sentença, verifica-se que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa para cada um dos dois crimes de roubo, valor que, à luz do art. 59 do Código Penal, mostrou-se escorreito e devidamente fundamentado, considerando a gravidade concreta da conduta, notadamente a violência, a restrição prolongada da liberdade das vítimas, o grau de intimidação e o uso de arma de fogo.

Importante destacar que as circunstâncias do
crime revelam especial reprovabilidade
:
o delito foi praticado com invasão domiciliar, emprego de armas, restrição de liberdade e permanência prolongada no local, além da subtração de diversos bens de alto valor, incluindo veículo, armas e joias
. Tais circunstâncias legitimam a majoração da pena-base, não havendo nulidade ou desproporcionalidade a corrigir.

Destarte, a fixação da pena-base acima do mínimo legal atendeu aos critérios da individualização da pena e respeitou o princípio da proporcionalidade, estando devidamente motivada na sentença.

Quanto a tese de adoção da fração de 1/8 (um oitavo)
como parâmetro fixo para cada vetor negativo do art. 59 do Código Penal, da mesma forma,
não merece acolhimento
, seja pela ausência de previsão legal vinculando o julgador a frações fixas na primeira fase da dosimetria da pena, seja porque encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não existe obrigatoriedade legal ou jurisprudencial para a adoção matemática da fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa, sendo certo que a fixação do quantum de aumento deve considerar a gravidade concreta da conduta, dentro dos parâmetros do livre convencimento motivado do juiz, desde que devidamente fundamentado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENORME QUANTIDADE DE ENVOLVIDOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO ADOTADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA. ADEQUADA E RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, fundamentado o incremento na gravidade exacerbada da conduta do réu e de seus comparsas, que integravam organização criminosa sofisticada, com elevado número de agentes envolvidos (são 24 envolvidos, todos processados em 7 processos distintos, em razão da complexidade da investigação).
Outrossim, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base.

Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria"
(AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). Mostra-se idônea, adequada e proporcional a fração adotada para aumento da sanção básica. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 950.795/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025.)”
(GRIFEI)

No caso concreto, a majoração da pena-base encontra-se devidamente justificada, tendo o juízo de origem ressaltado a gravidade das circunstâncias em que o crime foi praticado, evidenciada pela invasão de residência, pelo emprego de arma de fogo, pela prolongada restrição da liberdade das vítimas, mantidas sob coação por aproximadamente uma hora e meia, pela exigência de transferências bancárias sob ameaça e, ainda, pela subtração de diversos bens de expressivo valor, como veículo, arma de fogo, joias e quantia em dinheiro.

Tais elementos
superam a normalidade dos delitos patrimoniais
e justificam plenamente a
fixação da pena-base acima do mínimo legal
, não havendo desproporcionalidade a ser corrigida por esta instância revisora.

Assim, a fixação da pena-base acima do mínimo legal atendeu aos critérios da individualização da pena e respeitou o princípio da proporcionalidade, estando devidamente motivada na sentença.

3.
Da aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo:

A defesa também questiona a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que
não teria havido apreensão da arma de fogo
supostamente utilizada no crime, o que, em sua ótica, inviabilizaria o reconhecimento da majorante.

Tal tese, no entanto,
não merece prosperar
, pois se encontra em frontal desacordo com o entendimento pacífico e reiterado dos tribunais superiores.

Com efeito, a
jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal é firme
no sentido de que
a apreensão e a perícia da arma de fogo não são indispensáveis
para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal,
desde que existam outras provas seguras nos autos que confirmem o seu uso durante a prática do delito
, como é o caso dos autos.

No presente feito, as
vítimas foram categóricas e coerentes
ao afirmar, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que
os agentes estavam armados
, tendo inclusive apontado as armas diretamente para o rosto das vítimas e proferido ameaças de forma incisiva e intimidatória. Não há indícios de má-fé, contradição ou tentativa de incriminação gratuita, o que confere alta credibilidade aos depoimentos prestados.

Destaco, nesse sentido, jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT MANEJADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO . ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL . CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA . MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PENA INFERIOR A OITO ANOS. GRAVIDADE CONCRETA. REGIME INICIAL FECHADO . POSSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Em relação à dosimetria, amparadas no conjunto probatório colhido na instrução processual, as instâncias ordinárias concluíram que houve utilização da arma de fogo durante a empreitada criminosa.
Desse modo, incide o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e pela Terceira Seção desta Corte de que a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa circunstância se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
5. A aplicação de fração de aumento superior à mínima na terceira etapa da dosimetria foi devidamente justificada pelo elevado número de agentes envolvidos na empreitada criminosa (quatro) [...]. (STJ - AgRg no HC: 892737 SP 2024/0054809-5, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 17/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. NULIDADE . RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
4 . É despicienda a apreensão da arma de fogo utilizada no delito de roubo para aplicação da respectiva majorante, desde que haja suporte probatório suficiente - inclusive por meio de depoimentos - para a formação do convencimento do magistrado nesse sentido.(Precedentes).
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 830624 MG 2023/0201766-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)”
(grifei)

Portanto, comprovado o emprego de arma de fogo no delito por meio de provas testemunhais consistentes e sem mácula, mostra-se legítima e juridicamente correta a incidência da causa de aumento em comento,
sendo irrelevante, para tal finalidade, a apreensão ou perícia do armamento
.

4. Da tentativa de reconhecimento de crime único:

A tese defensiva de que os fatos deveriam ser reconhecidos como
crime único de roubo
, sob a justificativa de que a subtração de bens ocorreu em um mesmo contexto fático, contra mais de uma vítima,
não encontra amparo na legislação penal nem na jurisprudência dominante.

O Código Penal, em seu art. 70, caput, dispõe que se configura o
concurso formal de crimes
quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso em exame, houve
duas condutas lesivas contra dois patrimônios distintos
, com vítimas distintas, embora em continuidade de atos.

Logo, a hipótese não é de crime único, mas de
concurso formal próprio de delitos
, conforme expressamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRATICADOS DOIS DELITOS CONTRA DUAS VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGINDO-SE DOIS PATRIMÔNIOS, MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA DESDOBRADA EM VÁRIOS ATOS . PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. AFERIÇÃO DE UNIDADE DE DESÍGNIOS QUE DEMANDARIA REANÁLISE PROBATÓRIA APROFUNDADA . AGRAVO CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual a parte agravante foi condenada a 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, além de multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal.
2 . A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, argumentando equívoco na aplicação do concurso formal de crimes em detrimento do reconhecimento de crime único.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do concurso formal de crimes, em vez de crime único, foi correta, considerando a subtração de bens de vítimas distintas em um único evento . III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido aplicou corretamente o concurso formal de crimes, uma vez que o réu, mediante uma só ação, praticou roubos contra vítimas distintas, caracterizando desígnios autônomos.

5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo pluralidade de vítimas e patrimônios distintos, configura-se o concurso formal de crimes, não sendo cabível a alegação de crime único.
6. A reanálise do acervo fático-probatório para modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de desígnios autônomos é inviável na via do recurso especial. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. (STJ - AREsp: 2791895 PA 2024/0427410-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)
(grifei)

No caso concreto, além de estarem presentes
dois bens jurídicos distintos lesados (patrimônios de Elielson e José Antônio)
, a sentença evidenciou que o acusado praticou os atos com consciência e domínio da ação, tendo subtraído objetos específicos de cada uma das vítimas, o que impede o reconhecimento de uma só infração penal.

Portanto, está correta a aplicação do concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal, sendo
inadmissível o acolhimento da tese de crime único
, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena e à proteção penal efetiva de cada bem jurídico.

5. Da participação de menor importância:

A defesa também busca a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, ao argumento de que a participação do apelante no delito teria sido de menor importância, limitando-se a conduta periférica no contexto da execução do crime.

Entretanto,
a tese não encontra respaldo no conjunto probatório
nem nas circunstâncias fáticas detalhadamente descritas na sentença condenatória.

Os autos demonstram de forma clara que o recorrente
atuou ativamente na prática do roubo majorado
, mantendo contato direto com as vítimas, ameaçando-as com arma de fogo, exigindo senhas bancárias, subtraindo bens e contribuindo para a restrição da liberdade das vítimas, inclusive permanecendo na residência enquanto o corréu vasculhava e recolhia os objetos.

Não se trata, pois, de um agente secundário, de atuação ocasional ou irrelevante, mas de
coautor com plena ciência e adesão ao plano delituoso
, desempenhando papel funcional indispensável à consumação do crime.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
não se reconhece a participação de menor importância quando há divisão de tarefas, cooperação mútua e domínio da ação
, como se verifica no caso dos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIA . IMPOSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
REEXAME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
2. Inviável a incidência do disposto no artigo 29, § 1º, do Código Penal, para reconhecer a participação de menor importância, quando evidenciado o conluio, a divisão de tarefas e a interação dos réus durante a execução do crime, com o propósito de obter o fim almejado. [...]
(STJ - AgRg no HC: 921821 SP 2024/0215657-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)”
(grifei)

No presente caso, tanto a sentença quanto os depoimentos das vítimas demonstram que
o apelante agiu com total consciência, voluntariedade e efetiva contribuição para o resultado criminoso
, motivo pelo qual
não há que se falar em participação de menor importância
.

Por fim, dou por prequestionadas todas matérias suscitadas pela defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, a fim de manter integralmente a sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025